Tribunal: TJSP
Processo: 1005148-44.2016.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cobrança. Prestação de serviço educacional. Acórdão que confirmou sentença de procedência de cobrança de mensalidades escolares. Não comparecimento do aluno que não enseja a rescisão contratual. Ausência de prova da quitação do débito e do cancelamento formal da matrícula. Assistência Judiciária. Benefício concedido ao embargante na sentença. Benefício não

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cobrança. Prestação de serviço educacional. Acórdão que confirmou sentença de procedência de cobrança de mensalidades escolares. Não comparecimento do aluno que não enseja a rescisão contratual. Ausência de prova da quitação do débito e do cancelamento formal da matrícula. Assistência Judiciária. Benefício concedido ao embargante na sentença. Benefício não revogado. Desnecessidade de qualquer outra referência a ele ou a seus efeitos. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.